Tribunal: CARF
Processo: 10805.722012/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722012/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.139 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
RUI FAGUNDES FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NECESSÁRIOS
AO
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR A PERCEPÇÃO
DE RENDIMENTOS OU DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização, poderá ser deduzido, por ocasião do ajuste
anual.
Se o recorrente não demonstrar a correlação entre os valores recebidos e a ação
supostamente ajuizada, necessária à percepção de tais proventos, é impossível
restabelecer o direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722012/2012-29
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722012/2012-29

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls.
38 a 42), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.049,47, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos de Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, e Tim Celular S. A., nos valores de
R$ 8.241,22 e R$ 10.121,87, respectivamente, ambos em conformidade com as
informações prestadas em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) que foi
indeferida (fl. 46), pois o interessado não comprovou que o recibo apresentado refere-se
a valores recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ
29.979.036/0001-40.
Cientificado do indeferimento da SRL em 22/05/2012 (fl. 44), o contribuinte, por
intermédio de representante (Procuração à fl. 27), apresentou impugnação (fls. 2 a 6),
em 21/6/2012, instruída com os documentos de fls. 7 a 19.
Argumenta, em síntese, que arcou com honorários advocatícios no valor de R$ 8.241,00
(recibo de fl. 11) não excluídos no lançamento. Pondera que o recibo juntado indica
número do processo judicial, número do processo de aposentadoria perante o INSS,
nome do réu (INSS), declaração comprobatória da prestação de serviços advocatícios
fornecida pelo profissional que realizou os serviços e comprovante de pagamento de
honorários advocatícios.
Foi transferido para o processo de no 13817.720484/2012-04 imposto suplementar no
valor de R$ 2.783,30 e correspondentes acréscimos, referentes à parcela não litigiosa
(fls. 49 e 50).
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
O interessado argumenta que os honorários advocatícios pagos, no valor de R$ 8.241,00
(fl. 11), deveriam ser excluídos do montante tributável.
Entretanto, não obstante o recibo mencione número de processo judicial
(2005.61.26.003616-9),
consulta
realizada
no
endereço
eletrônico
<web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Processo?NumeroProcesso=200
561260036169> demonstra que em 8/10/2008 houve a baixa definitiva do processo em
questão. Além disso, o documento de fl. 14, emitido pelo INSS, não faz menção à
determinação judicial para os pagamentos efetuados em 2007, indicando, salvo prova
em contrário (ônus do contribuinte apresentar), tratar-se de pagamento de benefícios
atrasados em decorrência de procedimento administrativo. Em igual sentido, o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de imposto de Renda na Fonte (fl.
32).
Ora, a possibilidade de exclusão de despesas necessárias à percepção de rendimentos
recebidos acumuladamente, incluindo honorários advocatícios, restringe-se a ações
judiciais, conforme expressamente previsto na Lei 7.713/1988, art. 12:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.(grifos acrescidos)
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
em litígio.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722012/2012-29

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A previsão legal de dedução de despesas necessárias à percepção de rendimentos
recebidos acumuladamente, inclusive com advogados, restringe-se a ações judiciais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos honorários advocatícios cuja
dedução é pleiteada.
Dispõe a legislação de regência:

Art. 56. [...]
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).

No caso em exame, o recorrente não demonstrou a correlação entre os valores
recebidos e a ação supostamente ajuizada, necessária à percepção de tais proventos. Sem essa
comprovação, é impossível restabelecer o direito pleiteado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722012/2012-29

Fl. 84
DF CARF MF
Original